Tribunal: TJDFT
Processo: 0722205-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 128173447 do processo de referência) que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva pelo procedimento comum movida por Luiz Carlos Muller em desfavor do ora agravante (processo n. 0716125-95.2021.8.07.0001), rejeitou as impugnações apresentadas pelas partes e homologou o laudo pericial sob os seguintes fundamentos: Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, derivada da Ação Cível Pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, na qual se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Determinou-se a realização de prova técnica para apuração do eventual saldo da condenação. O laudo pericial foi apresentado, id 118496939. Manifestação da parte requerida, quando disse do saldo zero da operação, porém sem juntada da conta gráfica ou relatório slip, id 120538744. Impugnação da parte requerente, no sentido de que deveriam ser considerados juros remuneratórios sobre a diferença, nos termos do contrato originário, quando se apresentou como saldo devido o valor de R$ 28.717,61, id 121234622. Instado a se manifestar, o perito ratificou o laudo anterior, id 123675455. É o relatório do necessário. DECIDO. A prova técnica foi conclusiva no sentido de diferença em favor do requerente, considerando o quadro seguinte: (...) A impugnação da parte requerente é improcedente. O perito cuidou de considerar a substituição do índice tido como ilegal, sendo compatível com o julgado na fase conhecimento, o inserir juros remuneratórios, além dos juros, eis que foi considerada a diferença paga a maior pelo então produtor rural. Quando à impugnação do banco-requerido, igualmente, sem cabimento. A mera alegação de amortização sem a comprovação dos correlatos lançamentos por meios de relatórios tipo “slip/XER” impede a consideração de tal amortização. Caberia ao banco-requerido fornecer as microfilmagens dos originais de tais relatórios, do que não se desincumbiu. Logo, não comprovada a veracidade das informações contidas na ficha financeira apresentada no laudo divergente, deve prevalecer a perícia que considerou na apuração da diferença os dados disponíveis e constantes da cédula de crédito original. A tangenciar a hipótese dos autos, os precedentes seguintes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS CORRÉUS. NÃO CABIMENTO. VERACIDADE DOS EXTRATOS SPLIT XER 172. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira e determinou a realização de perícia para apurar os valores devidos e a validade dos extratos slip XER 712 . 2. Na origem, cuida-se de liquidação provisória de sentença oriunda de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do previsto no art. 275 do Código Civil. Assim, não há se falar em chamamento ao processo dos corréus na ação de conhecimento nem há óbice para o exequente ajuizar o cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A. 4. Nos termos do art. 370 do CPC, o magistrado poderá, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias a formação de se convencimento. 5. In casu, a questão atinente à veracidade dos extratos split XER 172 apresentados pela instituição financeira demanda conhecimento técnico-científico, sendo necessária a produção de prova pericial. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDFT. Agravo de Instrumento 07213171220218070000. 2a. Turma Cível, Rel. Des. SANDOVAL OLIVEIRA, DJe 06/10/2021) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. ABATIMENTO. LEI No 8.088/90. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à suposta inobservância, pelo perito judicial na elaboração dos cálculos, do abatimento previsto na Lei no 8.088/90, a qual dispõe acerca da atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança. 2. Em laudo complementar, o d. Perito Judicial Contábil informou que, após determinação judicial para que o réu apresentasse os documentos necessários à elaboração dos cálculos (comprovante de liberação dos recursos, tabela com evolução do débito, pagamento do mutuário, dentre outros), este apresentou apenas o Demonstrativo de Cálculo e Demonstrativo de Conta Vinculada, não apresentando o extrato da operação (SLIP-XER 712), elaborado contemporaneamente à operação, em versão legível, de modo não foi possível ‘verificar a veracidade dos referidos lançamentos’. 3. Esclareceu o d. Perito, ainda, que no SLIP-XER 712 ‘não foi localizado nenhum lançamento com o histórico DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088’. 4. Assim, verifica-se que os documentos acostados pelo agravante não foram suficientes para demonstrar o lançamento com o histórico ‘DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088/90’, a fim de que tais valores fossem abatidos nos cálculos, sendo incabível tal desconto. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (TJDFT. Agravo de Instrumento 07223373820218070000. 7a. Turma Cível, Rel. Des. LEILA ARLANCH, Dje 04/11/2021) Ante o exposto, homologo o laudo de id 118496939, para fixar o valor da condenação principal em R$ 14.793,91. Tal valor deverá ser corrigido com os mesmo índices fixados na sentença coletiva, a contar da data do laudo onde consolidados os cálculos. Após o requerimento expresso do credor, converta-se o feito para "CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA", salvo se, antes disso, ocorrer o trânsito em julgado no feito originário (REsp 1319232/DF), ocasião na qual a conversão deverá ocorrer para cumprimento definitivo de sentença. Sem custas, pois serão calculadas ao fim da execução. Sem honorários, pois integrarão a fase de cumprimento, caso não ocorra pagamento no prazo legal. Liberem-se, se o caso, os honorários periciais remanescentes. (...) Em razões recursais (Id 37009876), o agravante assinala ter a decisão objurgada rejeitado os tópicos do seu parecer técnico relativos à devolução parcial prevista na Lei 8.088/90, à alegada ausência de exigibilidade, ao excesso de execução no laudo pericial homologado, à incidência de juros de mora computados desde a citação na ação de cumprimento de sentença. Assevera necessário atribuir efeito suspensivo ao recurso, porque nula a decisão proferida pelo juízo de origem. Alega a inexequibilidade do título judicial com o argumento de que “o Superior Tribunal de Justiça entendeu que dar continuidade a cumprimento provisório individual de sentença decorrente da ACP n. 94.00.08514-1 implica em inobservância à decisão que deferiu efeito suspensivo aos embargos de divergência no REsp no 1.319.232-DF”. Cita os arts. 520, 995 e 1.005 do CPC asseverando a inexistência dos requisitos legais para o processamento do cumprimento provisório de sentença porquanto os embargos de divergência opostos no Recurso Especial no 1.319.232/DF “são dotados de efeito suspensivo” e ainda estão pendentes de julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Afirma a verificação de “manifesta ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que o autor não cumpriu os requisitos mínimos para ajuizamento do cumprimento de sentença provisório, desta forma, deve recair sobre o processo a extinção na forma do art. 485, inciso IV, c/c art. 924, inciso I, e 925 do CPC/2015”. Alega que “a agravada não possui direito ao diferencial reclamado tendo em vista que houve a devolução parcial prevista na Lei 8.088/90, o que suplanta dela a pretensão tal como lançada e, portanto, o valor deve ser abatido do montante a ser restituído à impugnada”. Ressalta que, “inexistindo um critério uniforme para a concessão do abatimento, este, caso concedido, deve ser avaliado individualmente, através da comparação entre os documentos trazidos pela Autora e os extratos apresentados pelo Banco do Brasil, notadamente na movimentação da operação entre os meses de junho e outubro de 1990”. Aponta excesso de execução sustentando apresentarem os cálculos do perito erro “que não pode ser mantido e foi ignorado pelo magistrado”. Assinala não ter o laudo pericial seguido os parâmetros da sentença coletiva exequenda e nem as determinações constantes no cumprimento de sentença. Brada ter apurado e apresentado “o valor correto, conforme manifestação acerca do laudo pericial anexada ao processo”. Apresenta considerações sobre o Plano Collor, sobre o percentual utilizado para a correção da cédula e sobre sua legalidade. Brada não ser lícito “pleitear redução de correção sobre o empréstimo rural, quando, sendo o contrato atrelado à mesma correção da poupança, é esta corrigida pelo mesmo índice”. Diz que os juros de mora são devidos a partir da citação da “presente ação de liquidação e/ou cumprimento da sentença coletiva” porque a parte agravada sequer esteve no “polo ativo na Ação Civil Pública 94.0008514-1, sendo impossível caracterizar a mora do Impugnante quando ao pagamento pleiteado naquela época”. Subsidiariamente defende devem os juros moratórios incidir “a partir da citação na ação civil pública originária, nos termos do REsp repetitivo n. 1.370.899/SP”. Prequestiona a matéria e formula os seguintes pedidos: Posto isso, requer-se o PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, nos termos das fundamentações supracitadas, por ser medida de justiça, a fim de que seja afastada a decisão interlocutória, conforme segue: a. A concessão do efeito suspensivo ao presente recurso em conformidade com o disposto nos artigos 1.019, I do Código de Processo Civil; b. Requer o acolhimento das preliminares de ausência de exigibilidade, cassando a decisão agravada para extinguir o feito sem resolução do mérito; c. O reconhecimento da existência da devolução parcial prevista na Lei 8.088/90. Caso ultrapassadas as preliminares acima, no mérito requer-se: a) A reforma da r. decisão agravada, para o fim de homologar o parecer técnico juntado pelo Banco do Brasil, a fim de que sejam aplicadas os índices e encargos definidos na sentença da Ação Civil Pública e demais entendimentos elencados nesta peça recursal dos Tribunais Superiores, como medida de Justiça; b) Caso não seja este o entendimento, pugna-se pelo PROVIMENTO do presente Recurso de Agravo de Instrumento a fim de ver totalmente reformada a r. decisão proferida pelo Juízo a quo, para a aplicação dos índices corretos, nos termos contidos nas razões recursais, afastando a condenação imposta ao Banco Agravante, ou ainda, apenas pelo princípio da eventualidade que seja dado parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para: b.1) – que os juros de mora sejam aplicados desde a citação do Banco nos autos do cumprimento de sentença, consoante dispõe art. 240 do CPC e 405 do CC; (...) Preparo recolhido (Ids 37009878 e 37009879) É o relato do necessário. Decido. 1. Da cognição parcial do agravo de instrumento O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. É competência do relator, portanto, exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, com o que deverá indeferir seu processamento quando não atendidos os indispensáveis pressupostos legais. No caso, merece apenas parcial conhecimento a impugnação manejada pelo Banco do Brasil. 1.1 Inovação recursal. Pedido de sobrestamento do feito e de extinção na forma do art. 485, IV, c/c art. 924, I, e 925 do CPC/2015. O recorrente sustenta a inexequibilidade do título judicial alegando, em suma: inobservância da decisão que deferiu efeito suspensivo aos embargos de divergência opostos no REsp n. 1.319.232-DF; violação aos arts. 520, 995 e 1.005 do CPC; e manifesta ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, porquanto o agravado “não cumpriu os requisitos mínimos para ajuizamento do cumprimento de sentença provisório. Conclui afirmando que o processo deve ser extinto, conforme determina o art. 485, inciso IV, c/c art. 924, inciso I, e 925 do CPC/2015. As matérias acima relacionadas não foram, contudo, apreciadas na decisão recorrida (Id 128173447 do processo de referência), a qual, ao cabo, somente se manifestou quanto ao excesso de execução alegado pelo ora agravante na impugnação ao laudo pericial (Id 120538743 do processo de referência). Há, de tal sorte, indevida inovação recursal. Almeja o recorrente obter providência que não lhe foi negada, porque sequer submetida à deliberação do juízo de origem. Inegável nesse contexto a supressão de instância. A ausência de discussão quanto às mencionadas questões impede a apreciação delas nessa instância recursal, sob pena de ofensa à competência do juízo a quo e de violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESE NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÍTIDO EQUÍVOCO NO SISTEMA DOS CORREIOS. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não submetida à origem tese trazida em grau recursal resta obstado seu exame em razão da inovação verificada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Verificada a nítida falha no sistema dos Correios ao fazer constar data de recebimento de correspondência relativa a intimação para pagamento voluntário da obrigação em cumprimento de sentença quando, em verdade, o documento foi retornado ao remetente, há que se reconhecer a nulidade dos atos praticados a partir do ato. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1355324, 07006194820218079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...) (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No que concerne ao inovador capítulo - o que atine ao pretendido sobrestamento do feito, em razão da pendência de julgamento dos embargos de divergência opostos no Recurso Especial n. 1.319.232/DF, e à postulada extinção da liquidação de sentença na forma do art. 485, inciso IV, c/c art. 924, inciso I, e 925 do CPC/2015 -, o recurso é manifestamente inadmissível por irregularidade formal que enseja grave mácula por supressão de instância. Vale lembrar que tais matérias deveriam ter sido expostas ao juízo de origem ao tempo do oferecimento de “contestação” ao cumprimento de sentença ajuizado pelo autor/agravado (Id 107060608 do processo de referência), não neste momento processual em que devolvida à segunda instância o exame de questões analisadas em decisão monocrática homologatória do laudo pericial. 1.2 Preclusão. Juros de mora. Matéria decidida em outro recurso. O agravante defende que os juros de mora são devidos a partir da citação da “presente ação de liquidação e/ou cumprimento da sentença coletiva” porque a parte agravada sequer esteve no “polo ativo na Ação Civil Pública 94.0008514-1, sendo impossível caracterizar a mora do Impugnante quando ao pagamento pleiteado naquela época”. Subsidiariamente defende devem os juros moratórios incidir “a partir da citação na ação civil pública originária, nos termos do REsp repetitivo n. 1.370.899/SP”. Quanto ao ponto, também não deve ser admitido o processamento do recurso. A discussão sobre o termo inicial dos juros de mora foi resolvida em decisão anterior proferida no processo de referência e no agravo de instrumento n. 0700992-79.2022.8.07.0000. Decidido ficou que os “juros de mora são contados desde a citação inicial, nos termos do artigo 405 CC”. Assentado ainda: “c. STJ já decidiu, em sede de recurso repetitivo, que a constituição em mora do devedor, para fins de cumprimento de sentença prolatada em ação civil pública, ocorre na data de sua citação na ação de conhecimento” (Acórdão 1428132, 07009927920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 10/6/2022). Processar o presente recurso para cognição de ponto anteriormente analisado e decidido imporia verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implica sujeitar a injustificável retrocesso a marcha do procedimento. Não o autoriza o sistema jurídico, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo do feito executivo. Impedimento outro existe a justificar o parcial juízo negativo de admissibilidade, uma vez que, se conhecido o recurso para exame dos temas acima mencionados, violação haveria à regra do art. 507 do CPC, segundo o qual “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Enfim, também por esse motivo, em decisão monocrática do relator, não deve ser conhecido o recurso (art. 932, III, do CPC). Com efeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão consumativa ocorre quando “a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo”. (Código de processo civil comentado. 17. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 878). Firmo, assim, juízo negativo de admissibilidade do recurso também em relação ao pedido deduzido pelo agravante para que “os juros de mora sejam aplicados desde a citação do Banco nos autos do cumprimento de sentença, consoante dispõe art. 240 do CPC e 405 do CC”. 2. Do pedido de atribuição de efeito suspensivo O conteúdo decisório contra que manejado o presente recurso se amolda ao previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, uma vez que cabível agravo de instrumento para atacar decisão interlocutória proferida em fase de liquidação de sentença. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, tenho como não evidenciados tais requisitos. A matéria devolvida a exame em sede recursal cinge-se, basicamente, à verificação do direito alegado pelo agravante de descontar do valor apurado em liquidação abatimentos que diz terem sido realizados com fundamento na Lei 8.088/90, que dispõe acerca da atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança. O art. 6o da referida lei estabelece que “nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990”. Destarte, o dispositivo legal previu a possibilidade de redução do percentual de correção monetária incidente em abril de 1990 de 84,32% por 74,60%, o que não afasta, friso, a equivocada aplicação do índice de atualização que deveria corresponder a 41,28% (BTN), conforme decidido na ação civil pública originária objeto de liquidação. Com efeito, no bojo da ação coletiva, o “acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês” (EREsp n. 1.319.232/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 30/10/2019) Neste passo, se o mutuário efetivamente foi beneficiado com a redução do índice 84,32% para 74,60%, é evidente a produção de reflexos de correspondente diferença no valor a ser apurado na liquidação individual referente à sentença genérica proferida na ação coletiva, a qual determinou, como visto, o pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%). No particular, registro filiar-me ao entendimento segundo o qual é prescindível a exibição de termo aditivo expresso para fins de demonstrar a realização da opção pelo desconto pelo mutuário referente à redução do índice de atualização autorizada pela Lei 8.088/90. A meu sentir, a princípio, sobressai perfeitamente viável e oportuno na fase de liquidação invocar a tese de necessidade de dedução dos abatimentos efetuados, a fim de computar o índice modulado nos cálculos, sob pena de chancelar indevido enriquecimento sem causa. Nesse sentido, confira-se julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. LEI N. 8.088/90. DEVOLUÇÕES. RUBRICAS EVIDENCIADAS NOS DEMONSTRATIVOS APRESENTADOS. NECESSIDADE DE COTEJO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A liquidação individual dos autos de referência se refere à sentença coletiva oriunda da ação civil pública n. 94.0008514-1, na qual, em decorrência de expurgos inflacionários do Plano Collor em cédulas de crédito rural, os requeridos foram condenados solidariamente "ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002" (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015). 2. Ademais, à ocasião do julgamento, determinou-se que eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações. 3. O art. 6o da Lei n. 8.088/90 preconiza que, "nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990". 4. Se evidenciado dos demonstrativos de conta vinculada das operações rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90, exsurge necessário cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1376723, 07225028520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Disso não decorre absolutamente possa se eximir o agravante da comprovar o efetivo creditamento no saldo devedor apurado para o agravado dos abatimentos legais que afirma ter computado na conta de débito. No caso, ao exame do processo de referência, surpreende o fato de a instituição financeira agravante sequer ter formulado quesitos para elucidação em trabalho técnico quanto a valores que tenha devolvido ao agravado por força dos comandos normativos postos na Lei 8.088/90. A necessidade de prova inequívoca para consideração de eventuais abatimentos concedidos ao devedor foi afirmada na decisão de Id 110062908, mas como certificado pelo perito no Id 118496939, p. 4, do processo de referência, "A parte Ré, ora agravante, não apresentou quesitos nos autos do processo". Por tal razão, concluiu o expert no primeiro laudo pericial: 5 - CONCLUSÃO Foram efetuados os cálculos de acordo com os documentos apresentados no processo, sendo todos os quesitos devidamente respondidos. Para verificação da quantia devida ao requerente em face de pagamentos a maior, referente utilização de índices indevidamente aplicados na correção da sua Cédula de Crédito Rural no 87/01061-5 (ID 91754664 – páginas 83 a 85), foram apuradas as diferenças dos pagamentos efetuados conforme modulado no acordão protocolado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.319.232-DF, conforme trecho a seguir: “Condeno, os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do PAGAMENTO a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” Para elaboração dos cálculos, foram levantados os pagamentos efetuados após março de 1990, conforme consta no Demonstrativo de Conta Vinculada (ID 108018348). Do exposto, visto que o único pagamento efetuado após março de 1990 foi a amortização final de 01 de julho de 1990, tem-se que a diferença apurada é de Cr$ 39.266,00. Portanto, de acordo com as planilhas apresentadas neste Laudo Pericial Contábil e em atendimento à Decisão Interlocutória ID 110062908, a quantia devida ao requerente totaliza R$ 14.469,24 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos), atualização até 15 de março de 2022 (ANEXO II) (...) (Id 118496939, p. 5, do processo de referência). O agravante apresentou impugnação (Id 120538743 do processo de referência) e parecer técnico (Id 120540645 do processo de referência) em que simplesmente aduziu o assistente técnico o seguinte: DA ATUALIZAÇÃO DO VALOR APURADO EM 01/03/1990 ATÉ 01/07/1990: · Informamos inicialmente que o Perito Judicial designado realizou correta verificação dos valores em 01/03/1990, mas, equivocadamente, atualizou valor até 01/07/1990, o que está equivocado, aliás, tampouco demonstrou como chegou no valor de NCz$ 39.266,00: (...) · A verificação não é no vencimento da operação, mas sim na data em que houve cobrança, no caso em 01/03/1990: (...) CONCLUSÃO DO PARECER TÉCNICO Em função das razões acima expostas, discordamos dos valores apurados pelo Perito Judicial - Sr. Gilmar Carlos Dantas no referido processo, onde restou demonstrado que o valor devido pelo Banco ao Exequente foi de R$ 14.469,24 até 15/03/2022 – ID 118496939. Recomendamos verificar eventuais valores depositados pelo Banco em conta única judicial no curso do processo, visando dar garantir ao juízo, tendo em vista que não houve qualquer abatimento de valores nesta oportunidade. (grifo nosso) Em resposta, o perito judicial informou (Id 123675455 do processo de referência): (...) 2. IMPUGNAÇÕES DA PARTE REQUERIDA ID 120540645: 2.1 – “DA ATUALIZAÇÃO DO VALOR APURADO EM 01/03/1990 ATÉ 01/07/1990: · Informamos inicialmente que o Perito Judicial designado realizou correta verificação dos valores em 01/03/1990, mas, equivocadamente, atualizou valor até 01/07/1990, o que está equivocado, aliás, tampouco demonstrou como chegou no valor de NCz$ 39.266,00:” Resposta: este Perito Judicial não realizou atualização de valores até 01/07/1990. Para verificação da quantia devida ao requerente em face de pagamentos a maior, referente utilização de índices indevidamente aplicados na correção da Cédula de Crédito Rural no 87/01061-5 (ID 91754664 – páginas 83 a 85), foram apuradas as diferenças dos PAGAMENTOS EFETUADOS a partir de março de 1990, conforme modulado no acordão protocolado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.319.232-DF. Conforme o Demonstrativo de Conta Vinculada (ID 108018348), em 01/07/1990 ocorreu a amortização (pagamento), a qual foi devidamente atualizada por este Perito Judicial conforme demonstrado no item 4 do Laudo Pericial Contábil ID 118496937: Do exposto, visto que o único pagamento efetuado após março de 1990 foi a amortização final de 01 de julho de 1990, tem-se que a diferença apurada é de Cr$ 39.266,00, que atualizada até 15 de março de 2022, totaliza R$ 14.469,24 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos). (...) Reiterando que a apuração do valor de NCz$ 39.266,00, está devidamente demonstrada no quadro acima. 2.2 – “A verificação não é no vencimento da operação, mas sim na data em que houve cobrança, no caso em 01/03/1990:” Resposta: em março de 1990 não houve cobrança e sim LANÇAMENTO de juros e correções. A metodologia utilizada por este Perito Judicial está conforme modulado no acordão protocolado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.319.232-DF, conforme a seguir: Para verificação da quantia devida ao requerente em face de pagamentos a maior, referente utilização de índices indevidamente aplicados na correção da Cédula de Crédito Rural no 87/01061-5 (ID 91754664 – páginas 83 a 85), foram apuradas as diferenças dos PAGAMENTOS EFETUADOS a partir de março de 1990, conforme modulado no acordão protocolado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.319.232-DF, conforme trecho a seguir: “Condeno, os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do PAGAMENTO a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” 2.3 – “Recomendamos verificar eventuais valores depositados pelo Banco em conta única judicial no curso do processo, visando dar garantir ao juízo, tendo em vista que não houve qualquer abatimento de valores nesta oportunidade.” Resposta: informo que este Perito Judicial não localizou nos autos do processo 0716125- 95.2021.8.07.0001, eventuais valores depositados pelo Banco em conta única judicial. O único valor localizado se refere ao recolhimento dos honorários periciais conforme ID 115268549. 3. CONCLUSÃO Do exposto, tendo sido prestados os devidos esclarecimentos referente às impugnações da Parte Requerente ID 121234622 e da Parte Requerida ID 120540645, e tendo em vista que o único pagamento efetuado após março de 1990 foi a amortização final de 01 de julho de 1990, tem-se que a diferença apurada é de Cr$ 39.266,00, que atualizada até 05 de maio de 2022, totaliza R$ 14.793,91 (quatorze mil, setecentos e noventa e três reais e noventa e um centavos). (...) (grifo nosso) Concretamente, malgrado a alegação recursal, em passagem alguma dos extratos colacionados aos Ids 91756304 e 91756309, pp. 5-8, 91756333, pp. 36-39 (do processo de referência), concernentes à Cédula Rural Pignoratícia n. 87/01061-5 (Id 91754664, pp. 83-85, do processo de referência), consta rubrica referente a eventuais abatimentos decorrentes da Lei 8.088/90. Não só. Tampouco se dá ao trabalho o agravante de especificamente indicar o documento que comprovaria o abatimento que diz ter feito com base no ato normativo invocado. Nesse contexto, sem respaldo no conjunto probatório reunido aos autos a assertiva de que descontos foram efetivados a benefício do devedor em obediência aos ditames da Lei 8.088/90. Em caso similar, confira-se julgado desta eg. 1a Truma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990 (41,28%). RECÁLCULO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DO ÍNCIDE CONSOLIDADO. DIFERENÇA. APURAÇÃO DO DEVIDO. IMPORTE EFETIVAMENTE ADIMPLIDO. LEI No 8.088/90. DETERMINAÇÃO DE REBATE. APURAÇÃO MAUNUAL PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PARÂMETRO. AFERIÇÃO DA DATA-BASE. ABATIMENTOS EFETUADOS. CRÉDITO DA DIFERENÇA. DECOTE DO MONTANTE LIQUIDANDO. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DOS EXTRATOS COLIGIDOS. EXTRATOS ANALÍTICOS VINCULADOS À CÉDULA RURAL. DOCUMENTOS DIVERSOS. CORROBORAÇÃO. AMORTIZAÇÃO ALEGADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 2. Na conformação do título executivo que aparelha o cumprimento individual de sentença coletiva, fora assegurado à mutuária o direito ao recebimetno da diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários de cédula de crédito rural pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%, donde a diferença proveniente do expurgo de correção determinado é devida somente ao mutuário que efetivamente pagara, com recursos próprios, o empréstimo com a incidência do índice modulado, de modo que a fórmula de liquidação da obrigação deve observar o decidido, conforme o retratado no julgado exequento e nos parâmetros estabelecidos. 3. Conquanto legítimo que eventuais abatimentos - ajustes de correção monetária - ocorridos durante o financiamento derivado de título de crédito rural concertado pela mutuária à qual restara assegurada a diferença decorrente da substituição do IPC de março de 1990 sejam considerados e devidamente subtraídos do valor das diferenças asseguradas à credora, nos termos do que determinara a Lei no 8.008/90, sob pena de fomentar-se seu enriquecimento ilícito, pois que ensejam alteração no valor da dívida, sobeja que aludidas compensações ou abatimentos se tornam impassíveis de serem realizados caso não haja comprovação de sua realização por parte da instituição financeira. 4. Conquanto patente que, diante da aferição de aplicação de índices diversos referentes ao mês de março/90, tenha o banco revisado seu posicionamento em relação aos contratos de financiamento rural, autorizando a retificação da correção monetária do período, mediante reconhecimento da possibilidade de aplicação da média ponderada aplicável dos recursos de caderneta de poupança e crédito em favor dos beneficiários da diferença daí decorrente, não despontando dos elementos coligidos aos autos de liquidação de sentença que o crédito fomentado à liquidante fora amortizado com recursos decorrentes da "Devolução Lei Federal no 8.8088/1990", ressoa inviável a realização do decote, no crédito liquidando, pretendido a esse título. 5. Inexistindo elementos técnicos atestando que efetivamente incorrera em equivoco ao elaborar a conta destinada à aferição de eventual saldo proveniente da diferença de correção aplicada ao saldo devedor que viera a ser expurgada e dissolver o dissenso estabelecido entre as partes acerca da expressão da obrigação firmada pelo título executivo, o apurado pelo perito nomeado pelo juízo deve sobejar e ser acolhido como exata materialização do direito reconhecido, não se afigurando apto a desqualificar o aferido alegações desguarnecidas de suporte técnico e respaldo no retratado nos autos, notadamente quando os demonstrativos exibidos pelo mutuante não se afinam com as compensações que defendera como já realizadas. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1364080, 07456826720208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, ilustram os seguintes julgados deste eg. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. ABATIMENTO. LEI No 8.088/90. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à suposta inobservância, pelo perito judicial na elaboração dos cálculos, do abatimento previsto na Lei no 8.088/90, a qual dispõe acerca da atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança. 2. Em laudo complementar, o d. Perito Judicial Contábil informou que, após determinação judicial para que o réu apresentasse os documentos necessários à elaboração dos cálculos (comprovante de liberação dos recursos, tabela com evolução do débito, pagamento do mutuário, dentre outros), este apresentou apenas o Demonstrativo de Cálculo e Demonstrativo de Conta Vinculada, não apresentando o extrato da operação (SLIP-XER 712), elaborado contemporaneamente à operação, em versão legível, de modo não foi possível "verificar a veracidade dos referidos lançamentos". 3. Esclareceu o d. Perito, ainda, que no SLIP-XER 712 "não foi localizado nenhum lançamento com o histórico 'DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088'". 4. Assim, verifica-se que os documentos acostados pelo agravante não foram suficientes para demonstrar o lançamento com o histórico "DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088/90", a fim de que tais valores fossem abatidos nos cálculos, sendo incabível tal desconto. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1380674, 07223373820218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE SUPLANTAM 12%. ABATIMENTO DA LEI 8.088/90. INEXISTÊNCIA NO TÍTULO JUDICIAL, VALORES NÃO ENCONTRADOS NA PERÍCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO OCORRIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O perito não localizou qualquer abatimento de valores consignados a título de "DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088" e também não se vislumbra o dito abatimento no título executivo judicial. Excesso de execução não demonstrado. 2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1146440, 07162896820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 14/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, tenho que a alegação de excesso de execução apresentada pelo agravante não merece acolhimento porque ele apenas apresenta considerações genéricas de “erro” nos cálculos feitos pelo perito e não observância dos parâmetros da sentença coletiva exequenda, mas, concretamente, não indica de forma objetiva quais são os erros e os parâmetros não observados no trabalho técnico. Destarte, à míngua de correspondência entre a alegação recursal e a documentação acostada ao processo de referência, tenho por manifesta a falta de probabilidade do direito apontado na impugnação ao laudo pericial homologado pelo juízo de origem na decisão agravada. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico que se trata de requisito imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso ou se antecipe a tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...). 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não identifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência liminarmente requerida em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, nesta parte, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto ao agravado oportunidade para apresentar resposta ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora